Tribunal: STF
Processo: ARE 1394355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. JORNADA DE TRABALHO POR REVEZAMENTO. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS NOTURNAS. INSTITUTOS DIVERSOS. RECURSO IMPROVIDO.



    1. O apelo impugna sentença que condenou o município a pagar aos recorridos, servidores públicos ocupantes do cargo de guarda civil municipal, as horas extras noturnas trabalhadas nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, observando, assim, a prescrição quinquenal. O recorrente censura o ato judicial por deixar de considerar que os servidores já percebem o adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), ressaltando não deterem os integrantes da guarda municipal direito ao recebimento sequer de horas extras diurnas, vez que compensados com folgas decorrentes do regime de escala, certo que o pagamento se dá por mera liberalidade, em face do acordo firmado com o sindicato respectivo.



    2. O adicional noturno é devido ao servidor que exerce suas funções entre 22 horas de um dia e 5 horas do posterior; a hora extra noturna, por outro lado, é devida àquele que laborar extraordinariamente nesse interregno, fazendo jus, além das porcentagens das horas extras normais, ao adicional referente ao período noturno. É dizer, assim como o trabalho diurno difere do noturno, também a hora extra prestada no período noturno difere da laborada no diurno.



    3. O sistema de revezamento, no caso 12x36 horas, diz respeito à jornada de trabalho, não constituindo compensação por horas extraordinárias eventualmente trabalhadas ou adicionais noturnos.



    4. Independentemente dos motivos pelos quais entabulado acordo entre o município e o sindicato dos servidores públicos locais, fato é que o ente público reconheceu o direito dos vigilantes à remuneração de 26 (vinte e seis) horas extras mensais. Logo, reconhecido o direito ao percebimento de horas trabalhadas extraordinariamente, não há falar em ausência dele no que concerne às prestadas no período noturno.



    5. Apelação cível conhecida, mas improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso IX, 30, inciso I, e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente